Tribunal: CARF
Processo: 10880.935787/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.935787/2010-06
ACÓRDÃO
1101-001.917 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROLAMENTOS FAG S/A,
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA.
POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente nos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, o que não se vislumbra na hipótese dos
autos.
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. MODIFICAÇÃO
SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência deste Colegiado, via de regra, não cabe a
retificação de PER/DCOMP após proferida decisão administrativa, limitação
que, excepcionalmente, poderá ser suplantada em homenagem ao
princípio da verdade material, apenas nos casos em que restar
comprovado erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP, sem qualquer
alteração substancial na declaração.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.917 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935787/2010-06
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ROLAMENTOS FAG S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 12909.52767.140307.1.7.02-6101, de
e-fls. 02/06, para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, nos valores ali elencados, em relação
ao ano-calendário 2002, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o
processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 07/11, da DRF em Sorocaba/SP, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
integralmente a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos
débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 17/24, a qual fora julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ em
Belém/PA, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 01-35.931, às e-fls.
97/102, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que, muito
embora as retenções arguidas tenham sido confirmadas, diante dos inúmeros erros cometidos
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.917 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935787/2010-06
3
pela contribuinte na apresentação de DCOMPs, não conseguiu demonstrar que o crédito não teria
sido aproveitado em outras compensações, razão da manutenção do acolhimento parcial da
pretensão da contribuinte, referente ao período de apuração sob análise.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 127/138,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão combatido, o qual manteve o reconhecimento
parcial do crédito pleiteado, não homologando integralmente a declaração de compensação
promovida, aduzindo para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções e
demais documentos pertinentes, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com
esteio no princípio da verdade material.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Acrescenta que diante de meros erros formais cometidos no preenchimento dos
PER/DCOMP ́s em questão, a Fiscalização entendeu que a Recorrente teria direito, no ano-
calendário de 2002, a saldo negativo de IRPJ de apenas R$ 327.188,17 e não de R$ 2.214.228,67, o
que gerou a não homologação da maior parte das compensações promovidas.
Esclarece todos os inúmeros erros formais incorridos na formalização das DCOMP ́s,
ressaltando que em momento algum fora questionada a legitimidade do crédito arguido,
decorrente das retenções, razão pela qual remanesce em discussão somente se houve ou não
utilização em duplicidade do direito creditório em referência.
Assim, independentemente da existência de alguns erros no preenchimento dos PER-
DCOMP ́s, uma vez esclarecido que a Recorrente, de fato, detém crédito legítimo e suficiente para
homologação de todas as compensações a eles vinculadas, não é admissível que se afaste o seu
direito de que se homologue as compensações promovidas e de que se deixe de reconhecer a
extinção de todos os débitos compensados, sob pena de afronta ao princípio da verdade material,
ensejando, ainda, enriquecimento ilícito do Fisco.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.917 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935787/2010-06
4
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento de parte do direito
creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação
promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano-calendário 2002, consoante peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
Destarte, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão combatido, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções e demais documentos
pertinentes, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da
verdade material.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Acrescenta que diante de meros erros formais cometidos no preenchimento dos
PER/DCOMP ́s em questão, a Fiscalização entendeu que a Recorrente teria direito, no ano-
calendário de 2002, a saldo negativo de IRPJ de apenas R$ 327.188,17 e não de R$ 2.214.228,67, o
que gerou a não homologação da maior parte das compensações promovidas.
Esclarece todos os inúmeros erros formais incorridos na formalização das DCOMP ́s,
ressaltando que em momento algum fora questionada a legitimidade do crédito arguido,
decorrente das retenções, razão pela qual remanesce em discussão somente se houve ou não
utilização em duplicidade do direito creditório em referência.
Assim, independentemente da existência de alguns erros no preenchimento dos PER-
DCOMP ́s, uma vez esclarecido que a Recorrente, de fato, detém crédito legítimo e suficiente para
homologação de todas as compensações a eles vinculadas, não é admissível que se afaste o seu
direito de que se homologue as compensações promovidas e de que se deixe de reconhecer a
extinção de todos os débitos compensados, sob pena de afronta ao princípio da verdade material,
ensejando, ainda, enriquecimento ilícito do Fisco.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.917 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935787/2010-06
5
Partindo dessas premissas, suscita que a devida comprovação material do crédito
fiscal em referência deve se sobrepor às conclusões da Delegacia de Julgamento, ainda que
contatados eventuais erros formais no procedimento eleito pela contribuinte
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pela contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais, é
modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.917 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935787/2010-06
6
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para parte das
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido
em sua integralidade, consoante restou explicitado no Acórdão recorrido, de onde pedimos vênia
para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos no
artigo 114, § 12o, do RICARF, sobretudo considerando que a recorrente simplesmente repisas as
alegações da defesa inaugural, senão vejamos:
“[...]
Desta forma, o saldo negativo foi obtido através do cálculo R$ 2.710.924,65
- R$ 496.695,95 - R$ 1.887.040,53 = R$ 327.188,17.
Não havendo divergência nas parcelas componentes do crédito (o total de
retenção na fonte - R$ 2.710.924,65 - foi integralmente confirmado), tampouco
no valor do IRPJ devido, a única divergência possível seria no valor do crédito
utilizado em compensações anteriores.
Entretanto, dentre as justificativas e informações apresentadas pela
recorrente nenhuma questionou o valor informado no PERDCOMP a tal título.
Pelo exposto pela recorrente, verifica-se que diversos foram os erros
cometidos no preenchimento dos PERDCOMP apresentados, sem que, entretanto,
tenha
a
recorrente
demonstrado claramente
quais
desses
erros de
preenchimento, e em que medida, tiveram impacto no resultado expresso no
Despacho Decisório às fls. 07, de forma a constituir a verdade material por ela
alegada, a ser, obrigatoriamente, reconhecida pela Receita Federal.
Quanto
ao
pedido
de
recebimento
das
PERDCOMP
04647.65167.090903.1.3.02-6131,
32084.11721.160903.1.3.02-6356
e
36401.17703.081003.1.3.02-8810 como retificadoras, bem como a retificação de
ofício do crédito informado no PERDCOMP 12909.52767.140307.1.7.02-6101,
cabe ressaltar que a alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida
após ciência do despacho decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida
de ofício ou a pedido, descabe a retificação do PERDCOMP após ciência do
Despacho Decisório, para alteração do direito creditório, pois a modificação do
pedido original configura inovação processual vedada, de natureza retratável,
exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo PERDCOMP para
compensação de débito remanescente.
Desta forma, a manifestação de inconformidade não é meio adequado para
retificação do PERDCOMP pela incompatibilidade dos instrumentos e pela
preclusão da possibilidade de referida retificação após a decisão administrativa
exarada pela autoridade fiscal.[...]”
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.917 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935787/2010-06
7
Como se observa da decisão guerreada, a partir dos documentos acostados aos
autos pela contribuinte, em confrontação com as informações constantes dos sistemas
fazendários, o julgador de primeira instância manteve o reconhecimento em parte a pretensão
da empresa, confirmando, de fato, o crédito alegado pela recorrente, mas ressaltando que os
erros incorridos pela contribuinte não poderiam ser corrigidos naquela instância recursal,
mormente considerando que não houve a comprovação documental de aludidos equívocos, o
que acaba por inviabilizar a verificação da utilização em duplicidade do crédito.
A contribuinte, por sua vez, ainda irresignada, interpõe o presente recurso
voluntário, alegando que o crédito a que teria direito é superior ao que já fora reconhecido e
que teria ocorrido somente erros formais na formalização das DCOMPs, os quais não podem
suplantar o seu direito material.
No entanto, não apresenta nenhuma prova que pudesse corroborar sua
pretensão, se baseando nos documentos que já constam dos autos (que sequer foram
referenciados precisamente), os quais já foram devidamente analisados pelas autoridades
fazendárias pretéritas, acolhendo em parte o pleito da empresa.
Quanto às retificações promovidas nas DCOMPs, entendeu o julgador guerreado
que as normas que regulamentam a matéria não permitem tal procedimento após o Despacho
Decisório e, ainda que permitisse, a contribuinte não comprovou com documentação hábil e
idônea os erros suscitados, objeto da retificação.
Por sua vez, alega a contribuinte que teria constatado erros em suas compensações
e promovido as respectivas retificações e, com base no princípio da verdade material, deveria ser
aceito tal procedimento de maneira a demonstrar sua pretensão.
Destarte, apesar da grande celeuma que envolve o tema, certo é que a
jurisprudência deste Colegiado permite, por vezes, a retificação da DCOMP após proferido o
Despacho Decisório, conquanto que demonstrado/comprovado cabalmente o erro
material/formal que se funda a retificação, ressaltando, ainda, que não poderia ser uma alteração
substancial, de forma a incorrer em inovação processual, supressão de instância, etc. É o que se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
[...]
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INOVAÇÃO
PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE. A alteração do pedido ou da causa de pedir não é
admitida após ciência do Despacho Decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração da natureza do crédito pleiteado (Mercado Externo para
Mercado Interno), pois a modificação do pedido original configura inovação
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.917 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935787/2010-06
8
processual. A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio
adequado para retificação do Per/DComp.” (Processo no 11020.901531/2013-22 –
Acórdão no 3302-013.944, Sessão de 26/10/2023)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PER/DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO.
MODIFICAÇÃO
SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Via de regra, não cabe a retificação de PER/DCOMP após proferida decisão
administrativa. Excepcionalmente, em nome do princípio da verdade material,
apenas nos casos em que comprovado erro de fato no preenchimento de
PER/DCOMP, sem qualquer alteração substancial na declaração, é que seria
possível o reconhecimento do direito à retificação.” (Processo no
10865.901221/2013-11 – Acórdão no 3402-011.339 – Sessão de 29/01/2024)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 164 E No 175.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação - DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.” (Processo no -
10320.900647/2018-10 - Acórdão no 1003-004.146 – Sessão de 16/01/2024)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCOMP.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.917 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935787/2010-06
9
Erro de preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ –
COMPENSAÇÃO
Provados nos autos os recolhimentos de parcelas de estimativas em valor superior
ao do IRPJ devido, no ano-calendário, admite-se a compensação do consequente
saldo negativo, até o limite do crédito.” (Processo no 13855.900169/2011-13 –
Acórdão no 1001-003.120 – Sessão de 06/11/2023)
No caso vertente, repita-se, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se
ateve as especificidades do Acórdão recorrido ao refutar parcialmente sua pretensão, se limitando
a inferir que o ônus da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar
que ela não faria jus ao crédito pretendido, além de reportar aos documentos acostados aos autos
na defesa inaugural, os quais foram precisamente examinados pelo julgador recorrido e, portanto,
isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
Ademais, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da prova
cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por exemplo),
inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a
contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados os créditos
que foram admitidas no DD atacado, em confrontação com a documentação acostada aos autos.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Não bastasse isso, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar
a sua defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o
fazendo, é de se manter o Acórdão recorrido.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.917 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935787/2010-06
10
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 182
DF CARF MF
Original